Tribunal: TJBA
Processo: 8098784-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098784-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARIVALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DENEGAÇÃO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO. PERSEGUIÇÃO PELO SUPERIOR HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE NA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO DE REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO PELA VIA MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8098784-52.2023.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ARIVALDO SOUZA DOS SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA